Tribunal: STF
Processo: ARE 1568748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PREVIDÊNCIA. BASE CONTRIBUTIVA. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. ATO CONCRETO. INSURGÊNCIA. VIA ELEITA ADEQUADA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. REGIME PRÓPRIO. EC 103/19. SUPEDÂNEO. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR. REFORMA. LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    I – Impetrado o mandado de segurança contra ato concreto de cobrança de contribuição previdenciária, supostamente em desacordo com dispositivo Constitucional, afastada está a aplicação da Súmula 266 do STF à espécie. PRELIMINAR REJEITADA.



    II - A Emenda Constitucional n.º 103/2019 que promoveu alterações ao § 1º do artigo 149, prevê que, havendo déficit atuarial, há possibilidade de a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidir sobre os valores de pensões e aposentadorias que superem o salário-mínimo.



    III - O regime contributivo estabelecido para a União deve, por imperativo de austeridade e responsabilidade fiscal, funcionar como piso de referência do regime dos demais entes federativos, não como um limitador, conforme § 4º do art. 9º da EC 103/2019.



    IV – A Lei Complementar Municipal n.º 1.644/2020, aprovada para adequar o Regime Próprio de Previdência Social à EC 103/2019, é legítima porque decorre justamente de uma situação específica, que é a declaração de déficit atuarial.



    V - O princípio da isonomia foi observado, na medida em que o art. 76, parágrafo único da Lei 1.644/20 dispõe que a contribuição de que trata o art. 53 (contribuição previdenciária, cobrada dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas para o custeio, em benefício deles, do regime próprio de previdência social) não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União, previsão constante na própria EC 103/2019.



    VI – Proferida a sentença em conformidade com a legislação, jurisprudência e melhor doutrina, impositiva é sua manutenção.



    RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §18; 149, § 1º-A, e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente